Tribunal: TJDFT
Processo: 0731842-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0731842-45.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VANDRE ILKY BARROS DE SOUZA, MATEUS HENRIQUE DA SILVA SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o fato de o advogado estar de atestado médico apenas configura justa causa quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono exercer a profissão ou substabelecer o mandato. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do STJ que não conheceu do recurso especial por intempestividade, uma vez que foi interposto fora do prazo de 15 dias corridos, conforme o art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.029 do Código de Processo Civil, além do art. 798 do Código de Processo Penal. 2. A defesa alega que o advogado responsável pelo caso estava impossibilitado de atuar devido a um procedimento cirúrgico, conforme atestado médico, e que o outro procurador foi substabelecido apenas para participar de uma audiência, não possuindo conhecimento suficiente para atuar na defesa do réu. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se o atestado médico juntado pelo patrono do agravante seria suficiente para que houvesse a restituição do prazo recursal. III. Razões de decidir. 4. A jurisprudência desta Corte estabelece que a doença do advogado só caracteriza justa causa para devolução do prazo recursal quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, o que não foi demonstrado no caso em questão. 5. O atestado médico apresentado não comprovou a impossibilidade total do advogado de exercer suas atividades ou de substabelecer os poderes a outro causídico. IV. Dispositivo e tese. 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A doença do advogado só caracteriza justa causa para devolução do prazo recursal quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. 2. A apresentação de atestado médico, por si só, não é suficiente para justificar a devolução do prazo recursal." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 994, VI; CPC, art. 1.003, § 5o; CPC, art. 1.029; CPP, art. 798.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.207.141/RS, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14.02.2023; STJ, AgRg no RHC n. 175.199/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15.6.2023;AgInt no AREsp 2.205.732/SP, Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 06.03.2023; AgInt nos EDcl no AREsp n. 608.847/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26.4.2023; AgInt no AREsp n. 1.924.732/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 25.11.2021 (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.744.121/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJEN de 18/2/2025). No caso, da análise dos documentos juntados ao ID 72753127, não verifico, de plano, a presença das condições para o reconhecimento da justa causa (artigo 223, § 1o, do CPC), especialmente por não restar comprovada a impossibilidade da causídica substabelecer o mandato. À Secretaria. Intime-se a advogada, Dra. JESSICA THAYNARA RODRIGUES DE QUEIROZ, para que comprove, no prazo de 10 (dez) dias, a total impossibilidade de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 23 de junho de 2025 18:03:08. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator